Tribunal: TJDFT
Processo: 0740206-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO POSSESSÓRIA IMOBILIÁRIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA COM BASE NA LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL. GEOPORTAL COMO MEIO IDÔNEO DE IDENTIFICAÇÃO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA DA 1a VARA CÍVEL DO GAMA/DF.
I. Caso em exame
1. Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF e o Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF, em sede de ação de interdito proibitório.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir qual das duas circunscrições judiciárias — Recanto das Emas ou Gama — detém competência absoluta para processar e julgar a ação possessória, considerando a real localização do imóvel objeto da lide.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 47, § 2o, do CPC, o foro competente para ações possessórias imobiliárias é o da situação do bem, tratando-se de competência absoluta.
4. A análise dos dados geoespaciais constantes do Geoportal do Distrito Federal permite identificar, com segurança, que o imóvel em questão se encontra na região do Núcleo Rural Engenho das Lages, integrante da Região Administrativa do Gama/DF, conforme a Lei Distrital no 721/1994.
5. A jurisprudência deste Tribunal admite o uso de ferramentas oficiais de georreferenciamento (como o Geoportal) para a delimitação territorial de imóveis, sendo desnecessária a realização de perícia técnica quando houver elementos suficientes nos autos.
6. Na hipótese, as informações prestadas pela TERRACAP e pelo Distrito Federal corroboram a localização do imóvel na circunscrição do Gama/DF.
IV. Dispositivo e tese
7. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante - 1a Vara Cível do Gama/DF.

Tese de julgamento: “1. A competência para ações possessórias imobiliárias é absoluta e deve ser fixada no foro de situação do bem, nos termos do art. 47, § 2o, do CPC. 2. É possível a utilização de dados oficiais de georreferenciamento, como o Geoportal do Distrito Federal, para aferir a localização de imóvel e dirimir dúvidas sobre competência territorial.”

____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 47, § 2o; Lei Distrital no 721/1994.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Conflito de Competência 0732558-75.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, DJe 03/10/2024.